Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8413/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB contra o Acórdão 5440/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 32), por meio do qual esta Corte de Contas fixou prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento de valores aos cofres do Fundo Municipal de Saúde. Considerando que a deliberação em questão consiste em decisão preliminar, mediante a qual foi fixado novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, não se caracterizando como decisão definitiva; Considerando que, no presente caso, não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo à recorrente; Considerando, por fim, que os documentos e informações trazidos podem ser aproveitados como novos elementos de defesa, a serem examinados quando do julgamento final das contas da recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 279, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB, por inexistência de interesse recursal; b) receber os documentos apresentados como elementos complementares de defesa; c) sobrestar o exame do recurso interposto por Maria Auxiliadora Dias do Rêgo até que haja o exaurimento da fase originária do processo; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados; e e) remeter os autos ao relator a quo , para prosseguimento do feito, tendo em vista o item 9.8 do Acórdão 5440/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 025.577/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Auxiliadora Dias do Rêgo (XXX.237.344-XX); Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB (01.612.366/0001-84). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB (01.612.366/0001-84). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Riachão do Poço/PB. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Fabio Brito Ferreira (OAB/PB 9.672) e Mabel Amorim Costa (OAB/PB 18.853). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.